Tribunal: TJSP
Processo: 2280190-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PENHORA – Incidência sobre imóvel pertencente ao sócio de devedora em recuperação judicial – Alegação de se tratar de bem essencial ao sucesso do plano de recuperação judicial - Impugnação à penhora apresentada oito meses depois da ciência da parte quanto ao ato – Inexistência de fato novo ou justificativa para a defesa serôdia – Preclusão configurada – Recurso não provido.